Tribunal: TJPA
Processo: 0013619-73.2018.8.14.0010
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELAÇÃO PENAL - 00136197320188140010.
COMARCA: Breves.
APELANTE: Denilson Andrade Pinheiro - Defensor Público Guilherme Israel Kochi Silva.
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Marcos Antônio Ferreira das Neves.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIME. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MINIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. O pedido da defesa de redução da pena-base ao mínimo legal não prospera, pois, as circunstâncias e as consequências do crime são desfavoráveis ao réu, o que por si só já justifica o afastamento do mínimo, razão pela qual a mantenho em 05 anos de reclusão e 15 dias-multa. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. Foi aplicada em favor do apelante, as circunstâncias atenuantes de confissão espontânea e menoridade, talvez não no patamar que a defesa almejava, mais a critério do Juízo sentenciante e de forma fundamentada. Não é possível a redução da pena,
aquém
do mínimo legal, em razão da súmula de nº 231 do STJ. PEDIDO DE DETRAÇÃO NÃO ANALISADO. COMPENTÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. A detração do período em que o apelante esteve cautelarmente preso é matéria afeta ao Juízo da Vara de Execuções Criminais, que decidirá, quando do cumprimento da reprimenda definitivamente imposta, sobre o reconhecimento e aplicação do referido instituto, conforme preconiza o art. 66, III, c, da Lei de Execuções Penais. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

8ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Breves que condenou
Denilson Andrade Pinheiro
, pela prática do crime capitulado no artigo 157, §2º
,
inciso II e §2º-A, inciso I do Código Penal à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 18 (dezoito) dias-multa.

De acordo com a denúncia no dia 29/10/2018, por volta das 12h, em via pública, o apelante, em unidade de desígnios com um indivíduo não identificado, mediante de violência e grave ameaça, subtraiu um aparelho celular da vítima Rosana Sales do Nascimento.

A denúncia foi recebida no dia 02/05/2019 (fls. 50), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença condenando o apelante nos termos apontados acima. Em razões de apelação a defesa requer revisão na dosimetria da pena (fls. 85/87).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (fls. 90/92). O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 98/107).

É o relatório. Revisão cumprida.

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

No mérito, defesa objetiva, inicialmente,
a redução da pena-base ao mínimo legal, diante da ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais
de circunstâncias de consequências do crime.

O Juízo de 1º grau proferiu a sentença, aplicando a pena-base bem próxima ao mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, nos seguintes termos:
[...] Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar.
Antecedentes: não registra antecedentes criminais, nos termos da Súmula 444 do STJ.
Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.
Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.
Motivos do crime: Os motivos do delito são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.
Circunstâncias: os dois disparos de arma de fogo e a abordagem as duas vítimas, de maneira premeditada, pesam contra o acusado.
Consequências: a vítima Rosana Sales relatou que até hoje tem trauma em decorrência do crime.
Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito.

Reanalisando as circunstâncias judiciais, verifico que a culpabilidade é normal a espécie. Os antecedentes, devem ser considerados neutros na medida em que o réu é primário. Com relação a conduta social e personalidade, igualmente, consideradas neutras, em razão de não existirem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos são inerentes ao tipo.

As circunstâncias do delito, deve ser considerada desfavorável, na medida em que o apelante e seus comparsas praticaram o delito em frente de em meio a via pública, efetuando disparos contra as vítimas, que não as atingiram por circunstâncias alheias a sua vontade, colocando em risco as integridades físicas dos ofendidos, o que torna o delito ainda mais reprovável.

As consequências, igualmente, merecem valoração negativa, já que como bem delineado na sentença, a vítima Rosana declarou em Juízo que sofre até hoje extremo abalo psicológico em razão do crime, apresentando sequelas emocionais até os dias presentes.

O comportamento da vítima, deve ser considerado neutro, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

Assim, entendo correta a exasperação da pena-base realizada na sentença, razão pela qual a mantenho em 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, eis que se mostra necessária e suficiente à reprovação e prevenção delitiva. O pedido da defesa de redução da pena-base ao mínimo legal não prospera na medida que nem todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao réu, o que por si só já justifica o afastamento do mínimo.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, cumpre ressaltar que foram reconhecidas e aplicadas duas atenuantes em favor do réu, quais sejam, menoridade e confissão espontânea, reduzindo-se a pena em 01 (um) ano, passando para 04 (quatro) anos de reclusão.

Neste ponto, a defesa objetiva o
aumento do patamar aplicado em relação as circunstâncias atenuantes, a fim de que seja a pena-base reduzida aquém do mínimo legal
.

Em pesem os argumentos recursais, igualmente, não merece prosperar o pedido, pois conforme acima delineado, foram aplicadas a circunstâncias atenuante de confissão espontânea e menoridade em favor do apelante, talvez não no patamar que a defesa almejava, mais a critério do Juízo sentenciante e de forma fundamentada.

No mais não é cabível a redução da pena,
aquém
do mínimo legal, nesta fase considerando o comando da súmula de nº 231 do STJ, que assim dispõe:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Neste ponto, cumpre ressaltar que embora o referido Enunciado não ostenta
status
de caráter vinculante, este representa o entendimento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive foi objeto de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 597270, por esta razão mantenho a pena na segunda fase nos moldes em que fora aplicada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 214, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA MENOR DE 14 ANOS. ATO LIBIDINOSO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 61 OU 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. [...] 2. No que tange à questão amparada no art. 65, III, "d" do Código Penal, verifica-se que a referida atenuante da confissão espontânea não foi aplicada, tendo em vista que a pena base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 6 (seis) anos de reclusão, incidindo, portanto, o proibitivo da Súmula 231 desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
AgRg no AREsp 1211883 / GO - Rel. Rogerio Schietti - 6ª Turma - J. 26/11/19;

Por fim, a defesa requer que seja realizada
a detração do período em que permaneceu preso
, e, após o cálculo que seja fixado a este o regime inicial aberto para cumprimento da pena.

O Juízo sentenciante salientou na sentença que o tempo de prisão provisória deverá ser computado na forma do § 2º do artigo 387, do CPP, efetuando-se a respectiva detração por ocasião da execução da pena.

Assim, a detração do período em que o apelante esteve cautelarmente preso é matéria afeta ao Juízo da Vara de Execuções Criminais, que decidirá, quando do cumprimento da reprimenda definitivamente imposta, sobre o reconhecimento e aplicação do referido instituto, conforme preconiza o art. 66, III, c, da Lei de Execuções Penais,
in verbis
:
Art. 66. Compete ao Juiz da execução:
[...]
III - decidir sobre:
[...]
c) detração e remição da pena.

Nesse vértice, é entendimento jurisprudencial pátrio, veja-se:
EMENTA: HABEAS CORPUS - DETRAÇÃO PENAL (CP, ART. 42)- COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS - FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - APELAÇÃO QUE MANTEVE REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PERTINENTE AO EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS DE ORDEM SUBJETIVA (CP, ART. 59) - PEDIDO DEFERIDO, EM PARTE. - Compete ao Juízo das Execuções Criminais apreciar o pedido de detração da pena formulado pelo sentenciado. - A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve ser feita, fundamentadamente, com estrita observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal. A imposição de regime penal mais gravoso, desacompanhada de adequada e suficiente justificação, autoriza a invalidação, nesse ponto específico, da decisão penal condenatória. Precedentes.
Portanto, eventual abatimento do tempo em que o recorrente permaneceu provisoriamente segregado deverá ser operado durante a execução da pena, pelo juízo competente.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso e determino o encaminhamento dos autos ao Juízo da Execução Penal para análise do pedido de detração, mantidas todas as demais disposições sentenciais.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.